Tribunal: TJES
Processo: 5040771-49.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040771-49.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MONICASSIA FRANCISCA LOPES e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040771-49.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
MONICASSIA FRANCISCA LOPES, COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO, JAQUELINE DA SILVA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA E ABASTECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE TERCEIROS SEM COMPETÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS CONCESSIONÁRIAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I, CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que que teve o fornecimento de energia elétrica e água interrompido em 17/12/2024 em sua residência mesmo estando com pagamento regular. Sustenta que a interrupção ocorreu a pedido da Primeira Requerida, que teria solicitado o corte junto às concessionárias motivado com objetivo único de prejudicá-la. Alega ainda a colocação de cadeado e corrente no padrão de energia e perseguição pessoal. Pugna, nestes termos, o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e água, bem como que as requeridas sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente em partes os pedidos autorais. Inconformada, a 2ª requerida (EDP) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso inominado são: (i) legitimidade ativa da Requerente; (ii) análise da responsabilidade civil da concessionária que interrompeu erroneamente o fornecimento de energia eletrônica na residência da autora.; (iii) verificar a existência de danos morais indenizáveis sofridos pela Autora.

III. PRELIMINAR

4. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
).

6. De início importa salientar que a autora comprovou ser titular das instalações e apresentou faturas, contratos de fornecimento e boletim de ocorrência, demonstrando a relação mantida junto as concessionarias requeridas, bem como há confissão quanto a suspensão dos serviços no dia 17 de dezembro de 2024, sem qualquer justificativa plausível considerando a comprovação quanto ao adimplemento de todas das faturas mensais relacionados aos serviços prestados pela recorrente.

7. Por outro lado, a despeito das considerações da recorrente quanto a suspensão dos serviços prestados a autora a pedido de suposto titular da conta, inexiste qualquer comprovação nos autos quanto a alegada alteração de titularidade e que a interrupção foi solicitada a pedido do titular da conta, sendo imprestáveis os prints como meio de prova de tela acostadas no bojo da defesa, por serem produzidos de forma unilateral. Ademais, a confissão da Primeira Requerida, ao solicitar o desligamento junto às concessionárias sem autorização do titular do serviço, evidencia falta de zelo da recorrente ao acatar pedido de corte de energia em nome de terceiros sem qualquer critério, ensejando a responsabilidade das requeridas, diante do nexo causal entre a conduta e o dano experimentado (art. 186 do CC).

8. A título de reforço, portanto, é incontestável que existiu interrupção do fornecimento, uma vez que a recorrente não apresentou qualquer prova capaz de afastar as respectivas alegações, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II do CPC. Com efeito, sendo a energia elétrica um serviço essencial e de caráter contínuo, tal falha acarreta consequências passíveis de indenização.

9. Em relação aos danos morais, alega a parte autora que houve interrupção do fornecimento de energia em razão da irregularidade alegada pela parte ré. Nota-se, entretanto, que a parte ré não demonstrou que não deixou de fornecer o serviço, como também não comprovou qualquer irregularidade praticada pelo Autor que justificasse a instauração da inspeção narrada nos autos. Nesse contexto, faz-se devida o arbitramento de indenização por lesão extrapatrimonial. Quanto ao valor reparatório, a fixação deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

V. DISPOSITIVO

10. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)